Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (artigo 1.694, §1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deriva da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, o d. Juízo de origem manteve a verba alimentícia outrora fixada - 3,5 (três vírgula cinco) salários-mínimos - haja vista que o genitor alimentante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar mudança a menor em sua situação financeira.
3. Em ação de revisão de alimentos “o valor da causa deve corresponder a uma anuidade da diferença entre o valor pago e o valor que o alimentante pretende pagar”. (AREsp. n. 583.470/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 6/11/2014). Referido montante deve ser considerado para a fixação dos honorários advocatícios (AREsp. n. 2.763.467/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 11/11/2024).
4. Na hipótese, a despeito de o valor da causa encontrar-se em desconformidade com a norma processual de regência (CPC, 292, III), não houve impugnação do réu alimentado neste sentido, tampouco correção de ofício pelo d. Juízo “a quo”, nos termos do §3o, do artigo 292, do CPC. Logo, cabível o arbitramento da verba honorária devida pelo alimentante com base na equidade, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.